Tribunal: TJDFT
Processo: 0704451-83.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Ementa: Apelação. Processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão em alienação fiduciária. Várias diligências deferidas. Processo sem andamento por ausência de citação. Extinção. Devida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, extinguiu o feito sem resolução de mérito.
II. Questão jurídica
2. A controvérsia cinge-se a verificar a regularidade da extinção do processo, sem resolução de mérito, com apoio no art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, quando após intimado a adotar as providências necessárias para a citação válida e localização do veículo objeto dos autos, o autor permanece inerte.
III. Razões de decidir
3. A ação de busca e apreensão é 'ius singulare' e tem regramento próprio, pelo que o autor deve, ou indicar o endereço correto para apreensão do bem, ou, a seu critério, requerer a conversão da ação nos moldes do Dec. Lei no 911/1969.
4. Deferidas todas as diligências requeridas e utilizado o sistema eletrônico de pesquisa, permanecendo ainda assim o processo sem andamento devido a falta de endereço da parte executada, mantém-se a sentença que decreta a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição do processo.
5. Na hipótese, a extinção do processo visa garantir a boa-fé processual e a duração razoável do processo, evitando a prorrogação indefinida da demanda.
6. O simples propósito de continuar com a ação em curso indefinidamente, talvez por algum suposto benefício, prejudica significativamente o réu que terá seu nome permanentemente negativado, além de sacrificar o aparelho judiciário e, portanto, comprometer a eficiência da Justiça.
IV. Dispositivo 7. Recurso de apelação desprovido.